Tribunal: TJES
Processo: 5008028-97.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008028-97.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETH DOS SANTOS RIBEIRO
INTERESSADO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO 50080289720208080024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 02

RECORRENTE:
ELIZETH DOS SANTOS RIBEIRO

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS
MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Visto em Inspeção,

1.
Cuida-se de
recurso inominado
interposto por ELIZETH DOS SANTOS RIBEIRO com vistas à reforma da r. sentença de que solucionou a lide na origem ao julgar improcedente o pedido deduzido pela Recorrente/Autora e procedente o pedido contraposto deduzido pela Recorrida/Requerida.

2.
Sustenta em síntese que a sentença padeceria de
error in iudicando
, visto que as telas sistêmicas juntadas pela Recorrida não seriam elementos idôneos à comprovação da existência de relação jurídica e consequentemente de débito.

É no essencial o relatório.
DECIDO
.

3.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

4.
DEFIRO
à Recorrente a Gratuidade Judiciária.

5.
Quanto ao mérito da pretensão recursal, vislumbro que a sentença valorou acertadamente o acervo probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos na forma do art.46 da lei 9.099/95 quanto à improcedência do pedido.

Com efeito, ao passo em que a exordial sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, a Requerida logrou demonstrar por meio da documentação coligida às fls.15/16 da ID 1185813 a existência de relação contratual, por meio de “plano controle”, com endereço correspondente ao indicado pela parte em sua exordial e o pagamento pretérito de faturas, o que ilide por máxima de experiência a possibilidade de utilização da linha por pessoa estranha, visto que, de ordinário, um estelionatário não se dignaria a quitar diversas faturas somente para ilidir o pagamento de uma.

Desta forma, restou acertado o entendimento da origem quanto à improcedência do pedido.

7.
Isto posto
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, sendo todavia suspensa sua exigibilidade ante a A.J.G. Ora deferida.

É o voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

- JUIZ DE DIREITO RELATOR -

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.